Tribunal: TJPA
Processo: 0802473-90.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802473-90.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DILCE MARIA DA SILVA

IMPETRADO: MUNICIPIO DE BELEM, SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA
. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE APRESENTANDO DIAGNÓSTICO DE CÁLCULOS NA VESÍCULA. RISCO DE VIDA. NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO DE INTERNAÇÃO, REALIZAÇÃO DE EXAMES E INTERVENÇÃO CIRÚRGICA PARA A RETIRADA DOS CÁLCULOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO DE BELÉM PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO DE SAÚDE.

DIREITO À SAÚDE. ARTIGO 196, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DA RESPONSABILIDADE DOS ENTES DA FEDERAÇÃO NAS DEMANDAS DE SAÚDE, CONFORME TESE FIXADA PELO STF NO RE 855178 JULGADO EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 793).
SEGURANÇA CONCEDIDA. À UNANIMIDADE.

1.

A responsabilidade solidária do Estado e do Município de Belém em fornecer serviço médico adequado ao cidadão está prevista nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal.

2. Sendo a saúde um direito constitucionalmente garantido é dever do Estado assegurar os meios necessários para garanti-la efetivamente a todo cidadão brasileiro, ainda mais se desprovido de recursos financeiros.

3. O direito constitucional à saúde faculta ao cidadão obter de qualquer dos Estados da federação (ou do Distrito Federal) os medicamentos de que necessite, dispensando-se o chamamento ao processo dos demais entes públicos não demandados. Desse modo, fica claro o entendimento de que a responsabilidade em matéria de saúde é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.

4. O Tribunal pleno do STF, em 5.3.2015, julgou o RE 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o polo passivo da relação de direito processual pode ser composto por qualquer dos entes federados, porquanto a obrigação de fornecimento de medicamentos é solidária.

5. A intenção da lei é a de garantir a efetiva assistência à saúde. Segurança concedida para assegurar o direito público subjetivo à saúde. Precedentes do C. STF, STJ e desta Corte de Justiça.

6.
SEGURANÇA CONCEDIDA. À UNANIMIDADE
.

ACÓRDÃO

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
EM CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Seção de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém (PA), 06 de setembro de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar
, impetrado por
DILCE MARIA DA SILVA
, contra ato tido como ilegal atribuído ao
SECRETÁRIO

MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM
e ao
SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE

DO PARÁ.

Em síntese da
inicial mandamental
, a impetrante relata que é pessoa idosa e após realizar várias consultas e exames foi diagnosticada com pedra na vesícula, causando-lhe fortes dores abdominais, havendo prescrição médica recomendando intervenção cirúrgica.

Alega ter buscado atendimento no sistema público de saúde, porém foi informada acerca da impossibilidade de realização da cirurgia em razão dos efeitos da pandemia do Covid-19, bem como alerta para o risco do perigo de morte, defendendo a urgência do tratamento, mediante a internação e procedimento cirúrgico.

Sustenta possuir direito líquido e certo violado, destacando ofensa ao direito à saúde e ao princípio da dignidade da pessoa humana, com base nos artigos 5°, 6° e 196° da Constituição Federal.

Defende a presença dos requisitos legais para a concessão da liminar para que as autoridades coatoras disponibilizem um leito e o procedimento operatório, fixando-se multa diária na hipótese de descumprimento e, caso necessário, que o tratamento médico necessário seja custeado em hospital da rede particular. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar em definitivo e requereu a concessão da segurança (id 8367581). Juntou documentos.

O feito foi distribuído pela impetrante em sede de plantão judiciário, tendo o Relator, o Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário proferido decisão, entendendo não se tratar de hipótese de urgência que autorize a apreciação em plantão (id 8378595).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em cognição não exauriente, proferi
decisão
, deferindo o pedido liminar para que as autoridades coatoras procedam a disponibilização de leito de internação, exame e procedimento cirúrgico em favor da paciente (id 8443248).

O Município de Belém apresentou
petição
, informando que não se opõe ao pedido de desistência da autora, requerendo a extinção da ação (id 8733054).

A impetrante apresentou manifestação, afirmando que não requereu a desistência da ação e requereu o prosseguimento do feito com a concessão da segurança (id 8806658).

O
Secretário Estadual de Saúde Pública
prestou as
informações
solicitadas, argumentando, em síntese, a inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato e o comprometimento do princípio da universalidade do acesso à saúde. Alega a inexistência de responsabilidade por parte do Estado do Pará, assim como, defende a observância da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 (RE/RG n° 855.178), afirmando que compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competência. Sustenta a reforma da decisão concessiva da tutela de urgência e a insustentabilidade do pedido de estipulação de multa contra o ente público. Ao final, requer a denegação da ordem (id 8815817).

A autoridade coatora municipal não apresentou as informações solicitadas.

O Estado do Pará apresentou
petição
, ratificando as informações prestadas pela autoridade coatora (id 8815816).

A
Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público
apresentou
parecer
, manifestando-se pela
concessão da segurança
para que seja assegurado o tratamento de saúde pleiteado (id 8869733).

É o relatório.

VOTO

Defiro o benefício da justiça gratuita.

Conheço da ação mandamental.

No caso concreto
,
a impetrante alega possuir direito líquido e certo à internação em leito hospitalar, realização de exames e à intervenção cirúrgica, considerando o seu diagnóstico e por se tratar de pessoa idosa, conforme prescrição médica, com a finalidade de retirada de cálculos na vesícula.

Inicialmente transcrevo o que dispõe o artigo 1º, caput, da Lei nº 12.016/2009 em relação ao cabimento do mandado de segurança:

"
Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça." (grifei)

Consoante o disposto, denota-se que o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento de liminar, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados.

Destarte, o
mandado de segurança
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão, sendo a via inadequada quando demandar dilação probatória.

Na hipótese dos autos, verifico que a impetrante demonstrou a urgência para realizar o tratamento médico pleiteado, com a finalidade de retirar cálculos da vesícula, tendo em vista se tratar de pessoa idosa e sofrer com fortes dores abdominais, conforme os documentos anexos à inicial, desta forma, restaram demonstrados pela autora os requisitos da relevância da fundamentação e o risco
de ineficácia da medida
, se concedida ao final, devendo ser concedida a segurança para assegurar o tratamento médico adequado para a enfermidade da paciente.

Analisando o acervo probatório produzido, observo que restou comprovado o diagnóstico da impetrante com colelitíase (pedra na vesícula), conforme exames de ultrassonografia realizados em 09/06/2021 e em 24/02/2021 (id, 8367590; id 8367591; id 8367592), sendo que desde 16/06/2021, o médico especialista solicitou exames pré-operatórios para a paciente (id 8367596), demonstrando a necessidade emergencial do procedimento cirúrgico desde junho de 2021, entretanto, até o ajuizamento da ação, ocorrido em março de 2022, o atendimento médico de que a autora necessita não foi disponibilizado pelos ententes públicos demandados, configurando a patente omissão dos requeridos, diante da ausência de previsão de data para a realização do procedimento cirúrgico.

- Da responsabilidade/obrigação solidária:

No tocante a legitimidade passiva, destaco a pacífica orientação do Supremo Tribunal Federal sobre o direito à saúde ser dever do Estado
lato sensu
considerado, logo deve ser garantido, indistintamente por todos os entes da federação, com fulcro nos artigos 5°, §1°, 6º, 23, II e 196, todos da Constituição Federal, observando que a obrigação é solidária entre a União, Estados e Municípios e os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público.

A Constituição Federal atribui à União, aos Estados e aos Municípios, competência para ações de saúde pública, devendo esses entes, cooperar, técnica e financeiramente, entre si, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da CF).

Assim, observa-se que a obrigação constitucional de prestar assistência à saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer, uma participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária.

Por sua vez, em seu art. 23, inciso II da CF/88
[1]
, prevê que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública.

Ademais, a Lei Federal nº 8.080/90 também assegura a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis, porquanto alicerçado no princípio da cogestão, respondendo todos os entes da Federação pela prestação dos serviços, que não pode ser considerada como norma programática, ficando adstrito à previsão orçamentária para sua execução, devendo ser privilegiado o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. O repasse, se for o caso, deve ser objeto de ação própria.

Neste ponto, ressalto o teor dos artigos 4°, §1° e 9° da Lei n° 8.080/1990 aplicáveis ao caso vertente, “
in verbis
”:

“Art. 4º
O conjunto de ações e serviços de saúde
, prestados por
órgãos e instituições públicas federais
,
estaduais
e
municipais
, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público,
constitui o Sistema Único de Saúde (SUS)
.

§ 1º
Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais
,
estaduais
e
municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos
,
medicamentos
, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.

Art. 9º
A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única
, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:

I -
no âmbito da União
, pelo Ministério da Saúde;

II -
no âmbito dos Estados
e do Distrito Federal,
pela respectiva Secretaria de Saúde
ou órgão equivalente; e

III -
no âmbito dos Municípios
, pela
respectiva Secretaria de Saúde
ou órgão equivalente.” (grifei)

Ressalta-se, ainda, que a responsabilidade solidária inerente ao direito à saúde confere ao cidadão autonomia para acionar qualquer ente público (federal, estadual ou municipal) para garantir a eficácia da norma constitucional. Quando, todavia, ajuíza a ação contra mais de um deles, abre oportunidade de análise da repartição de atribuições dos gestores do SUS, porque, desta maneira, previne-se a duplicidade de fornecimento de medicamento, pelo município e pelo Estado, gerando prejuízo à administração e, a final, aos demais cidadãos que, porventura, necessitem da mesma medicação ou tratamento.

Diante da ponderação de valores em choque, não se pode conceber que a partilha de responsabilidades, como forma de operacionalizar o sistema único de saúde, sobreponha-se à solidariedade constitucional, desta forma, tratando-se de competência comum, no caso, tanto o município de Belém quanto o Estado do Pará podem figurar no polo passivo da ação que visa a disponibilização de procedimento cirúrgico.

Portanto, tanto o Município de Belém, quanto o Estado do Pará possuem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, que objetiva a prestação de serviço à saúde.

-
Da Responsabilidade dos entes da Federação nas demandas de saúde, conforme tese fixada pelo STF no RE 855178 julgado em repercussão geral (Tema 793):

Quanto ao Tema 793 firmado pelo STF

no julgamento do Recurso Extraordinário n° 855178, julgado em repercussão

geral, registro que a decisão abordou a responsabilidade solidária dos entes, posto que
de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado

(art. 196).

Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

Não obstante,
o art. 23, inciso II, da Constituição da República, estabeleceu a competência
concorrente da União, Estados e Municípios

no que tange a saúde e assistência pública, razão pela qual a responsabilidade, entre os integrantes do sistema,

é solidária.

Assim, em atenção ao precedente do STF (RE 855.178 - Tema 793), sem prejuízo da responsabilidade solidária do Estado do Pará, se mostra correto o direcionamento da obrigação de disponibilização de leito, exames e de procedimento cirúrgico, ao Município de Belém/PA, haja vista que o referido tratamento é assegurado pelo SUS e de competência administrativa do Ente Municipal, o qual exerce gestão plena, logo a decisão interlocutória observou a repartição de competências fixada no citado Tema n° 793 do STF.

O entendimento exarado está de acordo com o julgado do Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178 RG/PE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, com julgamento em 05/03/2015, reconheceu a existência de Repercussão Geral – Tema 793, da questão constitucional suscitada, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA
. REAFIRMAÇO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifei).

Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça também se posicionou:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. DIREITO A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA.

1. O Presidente ou Vice-presidente do Tribunal de origem pode julgar a admissibilidade do Recurso Especial, negando seguimento caso a pretensão do recorrente encontre óbice em alguma Súmula do STJ, sem que haja violação à competência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal proposto pela empresa agravante.

3. No que tange à responsabilidade em prover o tratamento de saúde da pessoa humana, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal.

4. Ainda, considerando que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

5. O direito constitucional à saúde faculta ao cidadão obter de qualquer dos Estados da federação (ou do Distrito Federal) os medicamentos de que necessite, dispensando-se o chamamento ao processo dos demais entes públicos não demandados.
Desse modo, fica claro o entendimento de que a responsabilidade em matéria de saúde é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos
.

6.
O Tribunal pleno do STF, em 5.3.2015,
julgou o RE 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o polo passivo da relação de direito processual pode ser composto por qualquer dos entes federados
, porquanto a
obrigação de fornecimento de medicamentos é solidária
.

7. Agravo de que se conhece, para se conhecer do Recurso Especial, e negar-lhe provimento, com fulcro no art. 253, parágrafo único, II, "b", do RISTJ e no art. 1.042 do CPC. (AREsp 1556454/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019)”. (grifei)

Quanto ao argumento acerca da violação do princípio da reserva do possível
, oportuno lembrar que as normas que regulam a atuação da Fazenda Pública não podem prevalecer sobre garantias fundamentais previstas constitucionalmente, pelo contrário, o direito à vida sobrepõe-se a qualquer outro valor, o que afasta, igualmente, quaisquer teses relativas à falta de previsão orçamentária.

Portanto, a tese da reserva do possível não é oponível ao direito pretendido, que prevalece, porquanto eventuais limitações ou dificuldades financeiras não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, garantidos no plano constitucional.

Da mesma forma, não há falar em violação aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, na medida em que é dever do Poder Judiciário, quando provocado, verificar a suficiência das medidas públicas tendentes à manutenção da saúde, a fim de garantir, repriso uma vez mais, os direitos previstos na Constituição.

Assim, observando a necessidade do tratamento médico pleiteado, conforme o diagnóstico, os exames e laudos médicos, bem como a ausência de previsão para a sua realização pelos requeridos, deve ser assegurado o tratamento médico à autora, mediante a disponibilização de leito de internação, realização de exames médicos e o procedimento cirúrgico para a retirada de cálculos da vesícula da paciente.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial
,
CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA
, determinando que o Município de Belém proceda a disponibilização de leito de internação, exames, procedimento cirúrgico, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Estado do Pará, para o tratamento da enfermidade da paciente tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), 06 de setembro de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

[1]

Art. 23, CF. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Belém, 08/09/2022